Tribunal: TJDFT
Processo: 0738387-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ERRO MATERIAL. NULIDADE JULGAMENTO. AUSÊNCIA INTIMAÇÃO. INOCORRENTE. PERDA SUPERVENIENTE OBJETO. NÃO DEMONSTRADA. OMISSÃO. COMPETÊNCIA TRIBUNAL DE CONTAS. SUSTAÇÃO CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Como restou devidamente certificado, a parte embargante foi devidamente intimada para o julgamento conjunto do Agravo Interno e do Mandado de Segurança, de forma que a não inscrição para sustentação oral ocorreu por desídia do embargante e não por erro da Secretaria, inexistindo qualquer erro material ou nulidade no julgamento do Mandado de Segurança.
2. A venda da CEB Distribuição não afasta o direito da parte de receber os valores cuja decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal suspendeu, de forma que extinguir o processo nesse momento judicial, permitiria a nova concessionário opusesse-se ao pagamento dos valores devidos, baseando-se na decisão do Tribunal de Contas. Perda do objeto inocorrente.
3. Não há que se falar em omissão, já que o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.
3.1. O acórdão foi claro ao estabelecer que a determinação do Tribunal de Contas no sentido de suspender o pagamento teria como consequência a sustação do próprio contrato e que o Tribunal de Contas não teria competência para tanto. Precedentes.
4. Incabível o reexame da contenda na estreita via dos embargos de declaração. Precedentes.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.